Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702542-75.2023.8.07.0000 Agravante(s) Joice Marinho Ramos Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joice Marinho Ramos contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 145204223 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva por ela ajuizado em desfavor do Distrito Federal, em que busca a reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC'S de março, abril, maio e junho/1990, processo n. 0702428-53.2021.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, a fim de que os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90 sejam compensados com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento. Inconformada, a agravante interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43039853), requer, em suma, “o provimento do presente agravo para reformar/cassar a decisão agravada de ordem a rejeitar integralmente a impugnação do devedor, afastandose [SIC] qualquer tipo de compensação, conforme já expressamente decidido na ação coletiva, para assim homologar os cálculos apresentados pelo(s) recorrente(s).” Guia de preparo e comprovante de recolhimento ao Id 43039854, pp. 1-2. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora